Tribunal: TJDFT
Processo: 0719680-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS VERIFICADOS. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA PARCIAL DA OPERADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR. ADEQUAÇÃO.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula.
2. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. A probabilidade do direito da parte agravada se consubstancia em decisões reiteradas desta egrégia Corte, que filiam-se ao entendimento de que "a recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura" (Acórdão 1313582, 07213061420208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. O perigo de dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário em relação ao tratamento de sua saúde, objeto do contrato.
5. O prazo 24 horas assinalado para o cumprimento da obrigação é suficiente para os ajustes dos procedimentos indicados pelo médico assistente, porquanto há indicação de cumprimento parcial da liminar. Também não restou demonstrado pela agravante qual seria o empecilho que a impediria de cumprir o prazo.
6. A multa cominatória é meio coercitivo de impor o cumprimento da ordem judicial, por isso deve ser fixada em patamar proporcional à obrigação imposta. No caso em exame, considerando que a obrigação é destinada aos cuidados da saúde da parte agravada/autora, o valor fixado é razoável e proporcional.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.